Tribunal: CARF
Processo: 13951.720007/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.720007/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.330 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE SINGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e
afastar no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.720007/2013-77
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720007/2013-77

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-29.094 da 6a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 46 e segs.).
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao Exercício 2011, Ano-Calendário 2010,
no qual o saldo de imposto a pagar declarado de R$ 1.212,22 foi acrescido de imposto
suplementar de R$ 30.960,18, que somado aos juros e multa importou em R$ 59.195,85.
A infração apurada pela fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, decorre de omissão de rendimentos, identificada por meio de divergência entre os
valores declarados pelo contribuinte e as fontes pagadoras, conforme abaixo:
FONTE PAGADORA /CNPJ
RENDIMENTO
INFORMADO EM DIRF
RENDIMENTO
OMITIDO
IRRF
DIRF
IRRF S/
OMISSÃO
00.000.000/0001-91 – BANCO
DO BRASIL S/A
126.307,00
126.307,00
3.789,21
3.789,21
Constitui ainda objeto da notificação a glosa de contribuição à Previdência Oficial, pois
o contribuinte, intimado regularmente a comprovar a regularidade da dedução, deixou
de fazê-lo.
Inconformado com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificado em
17/12/2012, o contribuinte apresentou impugnação em 15/01/2013, na qual alega, em
síntese, as razões a seguir:
- o contribuinte não recebeu nenhum valor da fonte pagadora 00.000.000/0001-91 –
BANCO DO BRASIL S/A;
- o valor refere-se a verbas decorrentes de Processo Judicial, - Justiça Federal do Paraná,
no 2006.70.10.001832-8/PR -, referente a diferenças de aposentadoria, movido contra o
INSS- Instituto Nacional do Seguro Social;
- anexa cópia do processo, cujo valor da decisão importou em R$ 90.741,49, sobre o
qual incidiram correção monetária e juros de R$ 35.565,51;
- reconhece que os valores originários do tributo não foram declarados. Não obstante,
quanto aos juros e correção monetário, constituem situação de dispensa de recurso por
parte da União, conforme Portaria PGFN no 294/2010, baseada no RESP 1.227.133/RS.
Logo, não poderia o fisco insistir em tributar valores que a PGFN já dispensa o recurso
nas decisões judiciais;
- diante disso, requer revisão do valor da notificação, conforme demonstrativo de folha
04, considerando a omissão apenas o valor do principal da sentença, cujo tributo,
somado aos juros de mora e multa resultaram em R$ 34.258,11;

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Diante da impugnação parcial do lançamento, a matéria incontroversa, cujo valor do
principal importou em R$ 21.179,67, foi transferida para o Processo no 13951-
720.008/2013-11, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário, fl. 43.
O impugnante alega a não incidência de imposto de renda sobre juros e correção
monetária com base em julgado do STJ (RESP 1.227.133/RS) e na Portaria PGFN no
294/2010, que dispensa a União de interpor recurso nos casos nela previstos.
A respeito da vinculação da Administração Pública às decisões do STJ e STF, Lei no
10.522, de 2002, assim dispõe no seu artigo 19 e em seus §§ 4o e 5o:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720007/2013-77

fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei
no 11.033, de 2004)
I –(...);
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei
no5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com exceção daquelas
que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.(Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013) (...)
§ 4oA Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em
suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas
decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do
caput.(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Não há publicação de qualquer Ato Declaratório ou manifestação da PGFN sobre a não
incidência de imposto de renda sobre juros e correção monetária, o que desautoriza a
aplicação do § 5o citado.
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo incólume o
crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2014, Recurso Voluntário, fl. 56, sustentando, em apertada síntese, que não
incide imposto de renda sobre os juros moratórios e correção monetária incidentes sobre verbas
recebidas judicialmente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte pugna pela não incidência do imposto
de renda sobre os juros moratórios e correção monetária sobre verbas recebidas de forma
acumulada, em decorrência de ação judicial frente ao INSS referente a diferenças de
aposentadoria.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720007/2013-77

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto
o crédito tributário lançado correspondente.
Permanece o crédito tributário lançado correspondente à incidência do imposto de
renda sobre a correção monetária dos valores originais, posto não ter a mesma sido contemplada
pela decisão acima trazida ou outra na sistemática de repercussão geral.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720007/2013-77

O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Ocorre que as disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, determinam que sejam reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720007/2013-77

vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial em face
do INSS, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das
épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido
percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que
se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a
mês, e afastar no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Original